Tribunal: TJMT
Processo: 1034584-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034584-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), LAURA CAROLINE DAMO CARDOSO - CPF: 044.955.561-50 (AGRAVANTE), VINICIUS HENRIQUE MASUTTI - CPF: 025.485.321-86 (AGRAVANTE), DORNELY CARLOS BEDIN - CPF: 588.997.319-34 (AGRAVADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVADO), EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO), SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - CPF: 614.995.792-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRENDA DE ARRUDA MOLEDA - CPF: 046.397.111-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E O DESPROVEU.

E M E N T A

Direito Processual Civil – Agravo de Instrumento – Ação de Indenização por danos morais por
causa mortis
– Indeferimento de provas – Dispensa de depoimento pessoal dos autores – Pedido de expedição de ofício à empresa de telefonia e juntada de mídias audiovisuais – não conhecido – falta de interesse processual – Decisão mantida –
Recurso conhecido em parte e na parte conhecida desprovido
.

I. Caso em exame

1- Recurso de Agravo de Instrumento interposto em razão da decisão proferida nos autos Ação de Indenização por Danos Morais por
Causa Mortis
, ajuizada pelos filhos da vítima fatal de acidente de trânsito. Inconformismo com o indeferimento de diligências probatórias requeridas, entre elas a oitiva pessoal dos Recorrentes e a expedição de ofício à operadora de telefonia.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível o agravo de instrumento diante da falta de previsão expressa no artigo 1.015 do CPC; (ii) estabelecer se houve perda superveniente do objeto que visava expedição de ofício e a juntada da mídia da audiência; (iii) determinar se é lícito à parte requerer o próprio depoimento pessoal como meio de prova.

III. Razões de decidir

3- O Agravo de Instrumento é cabível, excepcionalmente, em hipóteses não previstas no rol do art. 1.015 do CPC, desde que demonstrada urgência e risco de inutilidade da discussão apenas em sede de Apelação, conforme precedentes do STJ (REsp 696.396 e REsp 1.704.520). No caso, a urgência está caracterizada pelo risco de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de eventuais provas relevantes.

4- Os pedidos relativos à expedição de ofício à operadora de telefonia e juntada das mídias da audiência estão prejudicados, pois as diligências já foram efetivadas, conforme documentos juntados nos autos principais e no processo conexo, inexistindo interesse recursal quanto a esses pontos.

5- O pedido de depoimento pessoal formulado pelos próprios Agravantes é incabível, nos termos do art. 385 do CPC, que atribui à parte adversa o direito de requerer. A parte não pode requerer o próprio depoimento, salvo se o Juiz, de ofício, entender necessário, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no RMS 67614/CE, DJe 19/05/2022).

6- Eventual equívoco na ata da audiência sobre a dispensa de oitiva dos Agravantes não enseja provimento ao Recurso, pois o depoimento pessoal só pode ser exigido pela parte contrária ou determinado pelo Juiz.

IV. Dispositivo

7- Recurso de Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
“O rol do art. 1.015 do CPC comporta interpretação extensiva, sendo cabível o Agravo de Instrumento quando configurada urgência decorrente do indeferimento de provas relevantes. O pedido de depoimento pessoal não pode ser formulado pela própria parte, por ser prerrogativa exclusiva da parte adversa ou faculdade do Juiz. A perda superveniente do objeto recursal afasta o interesse quanto a diligências já efetivadas ou cumpridas no curso do processo."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigos 1.015 e 385.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RMS: 67614 CE 2021/0309736-4, Data de Julgamento: 16/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022; TJ-RS - Apelação: 50029518320228215001 PORTO ALEGRE, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 27/08/2024, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1034584-59.2024.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Laura Caroline Cardoso Damo
e
Vinicius Henrique Masutti
em virtude da decisão
proferida pela Juíza da
1.a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais por
Causa Mortis
n. 1008592-80.2018.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
Dornely Carlos Bedin
.

A Juíza singular indeferiu o pedido de oitiva do Agravante, sob o fundamento de que é vedado à parte pedir seu próprio depoimento pessoal. Em relação aos demais pedidos, indeferiu em virtude da intempestividade da manifestação.

Nas razões recursais, os Recorrentes argumentam que os pedidos não são extemporâneos e que a decisão é omissa quanto à expedição do ofício à VIVO, deferido em 10/11/2020 e reiterado em 22/01/2024, sem cumprimento.

Sustentam que não solicitaram a dispensa de seus depoimentos pessoais, e que a colheita oral é imprescindível para demonstrar os abalos psíquicos vivenciados.

Argumentam que, em 19/10/2020, o Recorrido Dornely Carlos Bedin requereu os depoimentos dos Agravantes, mas em audiência consta, equivocadamente, que a oitiva foi dispensada.

Alegam divergências entre os pedidos formulados na audiência e os registros da respectiva Ata, razão pela qual requerem a juntada da mídia audiovisual da audiência de instrução realizada em 17/10/2024.

Pleitearam, liminarmente, a expedição de ofício à VIVO para obterem os registros das ligações realizadas pelo Recorrido Dornely Carlos Bedin na data do acidente, 29/09/2017, entre os horários de 10h30min e 12h.

No mérito, pugnam pelo provimento do Recurso, a fim de que seja realizada a oitiva dos Agravantes, pois, diferente do que constou no Termo, ninguém dispensou as oitivas.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 258050167).

Dornely Carlos Bedin e Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros apresentaram contraminuta, respectivamente, nos Ids. 263626261 e 263442278.

É o relatório.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025